Tribunal: TJSP
Processo: 0148250-60.2009.8.26.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia pelo crime de homicídios qualificado. Art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP. Preliminar de nulidade em razão da ausência de interrogatório. Inviabilidade. Réu foragido. Pedido de impronúncia e, subsidiariamente, de afastamento das qualificadoras. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade e indícios de autoria. Ocultação de cadáver é crime

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia pelo crime de homicídios qualificado. Art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP. Preliminar de nulidade em razão da ausência de interrogatório. Inviabilidade. Réu foragido. Pedido de impronúncia e, subsidiariamente, de afastamento das qualificadoras. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade e indícios de autoria. Ocultação de cadáver é crime conexo. Análise das imputações deve se dar pelo Tribunal do Júri. Recurso não provido.